Tribunal: TJMT
Processo: 0504465-24.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE 1. SEGUNDA TURMA
GABINETE 1. SEGUNDA TURMA
RECURSO INOMINADO (460) 0504465-24.2014.8.11.0001
RECORRENTE: NILVA DE FATIMA OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO - RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE À URV - RECOMPOSIÇÃO POR MEIO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO OCORRIDA ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO - INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER - AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO - DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em processo em fase de cumprimento de sentença relativa à condenação a obrigação de pagar e fazer a incorporação de 11,98% concernente à defasagem remuneratória decorrente da conversão do real para URV.
2. Os autos foram remetidos à contadoria judicial que emitiu a certidão de id. 202285246 na qual atesta que: “12. Constata-se no presente caso, que a exequente recebeu salário com 10,79% ACIMA da média aritmética que lhe era efetivamente devido.”
3. Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.
4. Para contextualizar, após ter sido reconhecido o direito ao recebimento de diferença de URV, passou-se para a fase de cumprimento de sentença e nesta, por ter sido constatado por meio de laudo pericial judicial que não existem diferenças de valores a serem pagos ou implementados, a juíza a quo reconheceu que o valor seria zero, portanto, afastou qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.
5. A aduzida defasagem salarial na remuneração decorrente do equivocado método de conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores público de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados, não sendo uma via oblíqua e automática para aumento dos vencimentos, que, é o que se aparenta na pretensão da Recorrente.
6. Somente pode se concluir que alegada defasagem da URV não ocorreu, como narrado na exordial. Se considerar o percentual padrão de 11,98% da URV da qual se pretende ainda se obteve a recomposição superior a esse percentual, não existe defasagem alguma a ser recomposta.
7. Deste modo, restou demonstrado que a carreira profissional que a Recorrente faz ou fazia parte, teve recomposição salarial com a finalidade específica de repor a perda da URV, de forma que realizado o cálculo da diferença a receber o resultado é saldo zero.
8. Decisão monocrática, Súmula no 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.
9. Registra-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4o do CPC.
10. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso inominado e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença pelos próprios fundamentos.
11. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Intimem-se as partes.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora